Tribunal: TJDFT
Processo: 0713547-69.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713547-69.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DECISÃO Trata-se de pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo apelante , em suas razões recursais (ID 84092157). Os comprovantes de rendimentos acostados aos autos (ID. 84500397) demonstram remuneração mensal em patamar incompatível com a hipossuficiência alegada. Ainda que se considerem as obrigações e despesas ordinárias assumidas pelo recorrente, não há elementos suficientes para concluir que o recolhimento do preparo comprometeria sua subsistência. Nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, a presunção de insuficiência de recursos é relativa e cede diante de prova em contrário, hipótese verificada nos autos. Importa consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo o instituto ser reservado às pessoas efetivamente carentes que se socorrem do Judiciário local para a solução de suas demandas. Desse modo, indefiro o pedido e concedo ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias úteis para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após, cumprida a determinação ou transcorrido o prazo sem manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora